Tribunal: STF
Processo: ARE 1274660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. ATIVIDADE PRIVADA. EXISTÊNCIA DE TERMO DE OPÇÃO PELA PERMANÊNCIA AO REGIME JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE PREVIDÊNCIA.
    - O tratamento jurídico conferido aos registradores e notários sofreu considerável alteração com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pois o art. 236 dispõe que ‘os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público’, ficando assegurado no art. 32 do ADCT que ‘o disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores.’
    - Contudo, 'a situação jurídica dos Notários e Registradores somente modificou, de fato, quando da edição da Lei n° 8.935/1994, a qual regulamentou o mencionado art. 236 da Constituição Federal, estabelecendo que os titulares de serventias notariais de registro, que haviam ingressado no serviço notarial antes da vigência da referida norma e que já haviam adquirido vantagens previdenciárias até a edição da Lei infraconstitucional, teriam assegurada a continuidade no regime previdenciário a que estavam até então vinculados, ou seja, ao regime de previdência dos servidores públicos, se já cumpridos os requisitos legais.'
    - No caso, 'o autor iniciou suas atividades notariais em 1964 e, quando da entrada em vigor da Constituição Federal, estava vinculado ao regime previdenciário dos servidores públicos, logo poderia manter o mesmo regime até então usufruído, até mesmo porque antes da entrada em vigor da EC n° 20/98, que deu nova redação ao art. 40, § 1°, inc. II, da CF, ele já havia implementado os requisitos necessários para obtenção da aposentadoria. ‘Assim, foi garantido o direito do autor em permanecer vinculado ao regime de previdência próprio dos servidores públicos, conforme assegurado pela lei, por ter cumprido os requisitos legais, ocasião em que firmou Termo de Opção de permanência ao regime próprio da previdência deste Estado, optando expressamente em permanecer recebendo vencimentos dos servidores públicos estaduais, e sujeitando-se à aposentadoria compulsória por limite de idade.'
    - Desse modo, tendo o apelante optado por permanecer vinculado ao regime jurídico-previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul, não há falar em nulidade do referido termo de opção; pelo contrário, por meio dele houve o exercício do direito que a legislação havia lhe assegurado (arts. 40, parágrafo único, 51, Lei 8.935/94; art. 32, ADCT).
    - Ademais, o acolhimento da pretensão do autor importaria cumulação de regimes previdenciários, o que não se admite, conforme uníssono entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    PRETENSÃO DE ANULABILIDADE DO TERMO DE OPÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. INOCORRÊNCIA.
    - A coação, vício de consentimento, está previsto no art. 151, do Código Civil, in litteris: ‘A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.’
    - Assim, 'a coação, capaz de viciar a declaração da vontade, deve ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens;' situação que não restou demonstrada nos autos.
    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DO AUTOR JULGADOS IMPROCEDENTES.
    - Hipótese em que os ônus sucumbências devem ser imputados exclusivamente ao autor, pois, sendo os pedidos de nulidade e de anulabilidade do termo de opção julgados improcedentes, consequência lógica é que o autor permanecerá vinculado ao regime jurídico-previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul, cenário que afasta a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
    APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELO DOS RÉUS PROVIDO” (págs. 78-80 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se ofensa aos arts. 40, § 1°, II, e 236 da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que o recorrente, por ter implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária antes do advento da EC 20/1998, faz jus à manutenção do vínculo com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, porém não está submetido à regra da aposentadoria compulsória, inaplicável aos notários e registradores, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.602/MG.
    O recurso não merece acolhida.
    Isso porque a pretensão do recorrente de mesclar normas de regimes previdenciários diversos, de modo a permanecer vinculado ao regime próprio dos servidores públicos sem se submeter à aposentadoria compulsória não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte.
    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de se conjugar as normas mais benéficas de regimes previdenciários distintos para formar sistema previdenciário híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.354-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.
    3.Agravo regimental não provido” (RE 643.925-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    Com idêntica orientação, sobre a mesma questão ora em exame, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.209.327/RS, de minha relatoria; RE 1.057.020/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.163.137/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator